Tribunal: TJDFT
Processo: 0724479-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0724479-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZANE PAES DE VASCONCELOS, ANTONIO VICTOR PAES DE VASCONCELOS AGRAVADO: CHRISTINA ELIZABETH PAES DE VASCONCELOS, MAGNA - SERVICOS MEDICOS LTDA D E C I S Ã O NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de substituição da administradora provisória da empresa agravada. Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) a administradora nomeada vem praticando gestão temerária da empresa MAGNA - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA., gerando enormes prejuízos, pois vem impedindo o responsável técnico (médico) atue no dia a dia do hospital, expondo a referida instituição hospitalar ao risco de fechamento, por não cumprimento das normas médico-sanitárias do Conselho Federal de Medicina e não está prestando contas de forma justificada (com inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado); 2) a sentença não faz coisa julgada material, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária; 3) nada impede que, havendo superveniente conflito entre as partes, haja a mudança do procedimento (de jurisdição voluntária para convenciosa); 4) o Juízo a quo é o juiz natural para apreciar (e revisar) a matéria discutida; 5) devem pelo menos ser resolvidas as medidas de urgência, a fim de assegurar a utilidade da prestação jurisdicional, sem prejuízo de posterior análise da admissibilidade do pedido. Requerem, em antecipação da tutela recursal, a substituição da administradora provisória. É o breve relato. Decido. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. No caso, o procedimento de jurisdição voluntária de nomeação de administradora provisória para a empresa agravada se encerrou com a prolação da sentença (ID 161784984 do processo referência), in verbis: “(...) ANTE O EXPOSTO, confirmando a decisão liminar outrora concedida, nomeio CHRISTINA ELIZABETH PAES DE VASCONCELOS para exercer a gestão da sociedade MAGNA -SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, nos termos do contrato social, até o encerramento dos inventários de MARIA MARGARIDA E ANTÔNIO CARLOS, conferindo-lhe poderes para praticar todos os atos necessários à administração da referida sociedade, nos limites do Contrato Social. Custas na forma da lei (art. 88, CPC). Após intimação, desde logo dê-se baixa e arquivem-se os autos, ante ausência de interesse recursal. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. (...)” Sendo assim, a pretensão dos agravantes de destituir a administradora anteriormente nomeada demanda ação autônoma, conforme constou da decisão agravada, in verbis: “(...) No caso, o que buscam o peticionante de ID 196134680 é a destituição de sócio administrador da sociedade limitada, já que a cognição anterior, que era a nomeação de administrador provisório, já foi devidamente encerrada com a sentença de ID 161784984, que inclusive já transitou em julgado. Ademais, o próprio requerimento não se parece amoldar a uma continuidade nos próprios autos, mesmo porque uma das autoras, a princípio, deveria ocupar o polo passivo, demandando, assim, ação autônoma. (...)” A conversão do procedimento de jurisdição voluntária em contenciosa, pela superveniente litigiosidade entre os requerentes, exigiria que o processo se encontrasse em curso. Confira-se: “(...) 2. Todavia, não é incomum que, no curso do procedimento de jurisdição voluntária, seja instaurada uma lide, como ocorre nos presentes autos, pois, embora não exista controvérsia com relação ao pleito de alienação judicial, foi aduzido, em sede de reconvenção, pedido de indenização por benfeitorias e demais despesas relativas ao imóvel. 3. Nessa hipótese, nada impede que o procedimento que se iniciou como sendo de jurisdição voluntária seja convertido em jurisdição contenciosa, passando o feito a tramitar pelo rito ordinário, a fim de que a controvérsia instaurada seja efetivamente solucionada, em respeito ao postulado da primazia do julgamento de mérito (CPC/15, 4o) e aos princípios constitucionais da efetividade, da celeridade e da razoável duração do processo (CR/88, art. 5o, LXXVIII), que regem o processo civil contemporâneo. Precedente do c. STJ. (...)” (Acórdão 1772923, 07016572520238070012, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJE: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Todavia, não é esse o caso dos autos, pois a sentença encerrou o processo. Por fim, quanto às alegações de que a sentença não faz coisa julgada e de que o Juízo a quo seria competente para rever a nomeação da administradora provisória, isso não autoriza o restabelecimento de processo sentenciado. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator